Tribunal: TJES
Processo: 5008540-45.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008540-45.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO JOSE DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO JULGADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena de 14 anos de reclusão imposta pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da execução provisória da pena sem fundamentação concreta para a custódia, alegando que o paciente respondeu ao processo em liberdade e inexistem elementos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, requerendo o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri exige fundamentação cautelar específica relacionada aos requisitos da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena imposta pelo Júri configura constrangimento ilegal quando o réu respondeu ao processo em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068 da repercussão geral), firmou tese vinculante no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada.

4. O Superior Tribunal de Justiça alinhou sua jurisprudência ao entendimento firmado pelo STF, reconhecendo a possibilidade de execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, sem condicioná-la ao patamar mínimo de pena anteriormente previsto no art. 492 do CPP.

5. A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos e não se confunde com prisão preventiva fundada nos requisitos cautelares previstos no art. 312 do CPP.

6. A circunstância de o acusado ter respondido ao processo em liberdade não impede a expedição de mandado de prisão após a condenação pelo Tribunal do Júri, diante da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A pena aplicada de 14 anos de reclusão autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, inexistindo constrangimento ilegal na determinação de início do cumprimento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelos jurados, independentemente do total da pena aplicada.

2. A execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri não depende da demonstração dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

3. O fato de o acusado ter respondido ao processo em liberdade não impede a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena após condenação pelo Tribunal do Júri.

4. A determinação de execução imediata da pena em conformidade com o Tema nº 1.068 da repercussão geral não configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 492, I, “e”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” (soberania dos veredictos).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068 da Repercussão Geral), Tribunal Pleno, j. 12/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2024, DJe 27/09/2024; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5011337-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PABLO JOSÉ DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0027246-27.2005.8.08.0024, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado para início do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da execução provisória da pena, ante a ausência de fundamentação concreta para a prisão do paciente após a condenação pelo Tribunal do Júri, considerando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, inexistindo elementos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante disso, requer seja reconhecido o direito do paciente de recorrer em liberdade, revogando a custódia provisória, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº 19739833.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº 20052899).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
PABLO JOSÉ DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0027246-27.2005.8.08.0024, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado para início do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da execução provisória da pena, ante a ausência de fundamentação concreta para a prisão do paciente após a condenação pelo Tribunal do Júri, considerando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, inexistindo elementos atuais que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Diante disso, requer seja reconhecido o direito do paciente de recorrer em liberdade, revogando a custódia provisória, ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de execução provisória da pena, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.235.340/SC (Tema nº 1.068), em sede de repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, fixou a seguinte tese: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”.

Diante disso, o C. STJ já se alinhou ao referido entendimento, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. 4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No mesmo sentido, esta egrégia Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §§1º E 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PACIENTE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO LASTREADA NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340 PELO STF. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Não mais subsiste a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade na prisão preventiva do paciente, uma vez que proferida nova decisão pelo juízo de primeiro grau, amparada no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, que autorizou a execução imediata da pena após condenação pelo Júri. 2. Ordem prejudicada. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5011337-62.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 01/Oct/2024)

Assim, não se observa qualquer constrangimento ilegal pela determinação de expedição de mandado de prisão após condenação pelo Tribunal do Júri para a execução provisória da pena aplicada de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.